Tribunal: TJDFT
Processo: 0007263-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007263-73.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANOEL VIEIRA LINS, ANTONIO CLAUDIO DE ARAUJO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. Inicialmente, da análise dos autos, quanto ao credor MANOEL VIEIRA LINS e o alvará levantado em seu favor no ID 7580091, fl. 17, verifico que foi atingido o teto constitucional preferencial e, por conseguinte, restaram créditos remanescentes a serem recebidos por ele na futura ocasião do pagamento por ordem cronológica. Portanto, por erro material, REVOGO a sentença de ID 23107578 que equivocadamente extinguiu integralmente a presente requisição. Nesse sentido, a teor do artigo 924, inciso II, do CPC, decreto a extinção da presente requisição exclusivamente em relação ao credor ANTONIO CLAUDIO DE ARAUJO conforme alvará de ID 7580091, fl. 28, que quitou integralmente o crédito que lhe era devido. Sem custas ou honorários. Após a preclusão desta decisão, promova a Secretaria da COORPRE a exclusão do nome do credor de honorários ANTONIO CLAUDIO DE ARAUJO do polo ativo deste precatório no Processo Judicial Eletrônico - PJE. Ante o exposto, aguarde-se o pagamento do saldo remanescente em favor do credor MANOEL VIEIRA LINS em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac